Tribunal: CARF
Processo: 14041.720029/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720029/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.965 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. CANCELAMENTO. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 17.
Multa de ofício exigida em auto de infração lavrada para prevenção de decadência
e com a exigibilidade do crédito suspensa, nos termos dos artigos 151, inciso IV e
V, do CTN, necessário o cancelamento da penalidade. Incidência da Súmula
Vinculante CARF no 17.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA VINCULANTE CARF No
1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que constatada
similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da Súmula CARF
no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720029/2016-13
Fl. 4419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720029/2016-13

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Contra a contribuinte ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME,
em epígrafe, foram lavrados autos de infração de Cofins e contribuição para o PIS, com
a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, mas com a imposição de multa de
ofício, no valor (incluídos multa de ofício e juros de mora) de R$ 6.274.799,93 e R$
1.361.931,39, respectivamente, relativos aos períodos de janeiro de 2011 a outubro de
2012.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal de fls. 4.254/4.267, no qual o agente
fiscal detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou nos presentes lançamentos.
Informa a autoridade fiscal que a contribuinte está sujeita à apuração da Cofins e
da contribuição para o PIS no regime não cumulativo, e que promoveu diversas glosas
de créditos dessas contribuições, nos anos de 2011 e 2012, valendo destacar as
seguintes:
a) créditos não comprovados, em razão da falta de apresentação dos
comprovantes de pagamentos de determinadas mercadorias que teriam sido adquiridas
pela contribuinte; e
b) créditos indevidos, a saber: mercadorias recebidas em bonificação,
bonificações financeiras, taxa de administração de operadoras de cartão de crédito, juros
sobre a antecipação de recebíveis, despesas com embalagens, depreciações, etc.
Referidas glosas implicaram em exigências dessas contribuições, sem a
exigibilidade suspensa, cujo crédito tributário é controlado no processo administrativo
no 14041.720030/2016-30.
Constatou também a autoridade fiscal que a contribuinte promoveu a exclusão do
ICMS sobre vendas da base de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS.
Informa que a contribuinte, para respaldar o seu procedimento de promover a
mencionada exclusão, ingressou em juízo contra a União em 08/06/2015 e conseguiu a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, após a obtenção do provimento ao
Agravo de Instrumento no 35793-10.2015.4.01.0000.
Aduz o agente fiscal que, como o referido provimento somente ocorreu no mês
de setembro/2015, ou seja, após o início do procedimento fiscal, que se deu em
26/11/2014, não aplicou o disposto no art. 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, conforme disposição contida no § 1o do caput do mesmo artigo.
Ou seja, a constituição de ofício do crédito tributário destinada a prevenir a
decadência – autos de infração lavrados com a exigibilidade suspensa – incluiu os
lançamentos de multa de ofício.
O referido crédito tributário é controlado no presente processo administrativo no
14041.720037/2016-51.
Registra, por fim, o autor do procedimento, que a fiscalizada não se manifestou
quanto à existência de depósitos judiciais efetuados no âmbito da ação ordinária relativa
à exclusão do ICMS/ISS das bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep, e que, após consultas aos sistemas internos da RFB, não identificou a
existência de tais depósitos judiciais.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 4420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720029/2016-13

Cientificada dos autos de infração em 29/03/2016, e irresignada, a contribuinte
ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME apresentou a impugnação de
fls. 4.364/4.372, em 28/04/2016, por meio da qual se extraem, em apertada síntese, as
seguintes razões de defesa.
Alega a suplicante que os autos de infração, ainda que lavrados com sua
exigibilidade suspensa, estão a desafiar inexoravelmente o art. 151, V, do CTN, assim
como fere dispositivo infralegal previsto no art. 66 da Lei 8.383/91, da forma estatuída
no art. 150, § 1o, do CTN
Sustenta que a mencionada decisão judicial têm o condão de impedir a iniciativa
do Auditor Fiscal de efetuar o lançamento do crédito tributário, inclusive de afastar a
imposição de “multa no patamar de 75%”, bem assim a incidência de juros moratórios,
e que, no presente caso teria havido desobediência de ordem judicial.
Assevera que a demora da Administração Tributária em homologar as
compensações efetivadas pelo sujeito passivo, relativas à Cofins e à contribuição para o
PIS dos anos de 2011 e 2012, fere o art. 24 da Lei no 11.457/2007, que prevê prazo
máximo de 360 dias para sejam atendidas as demandas dos contribuintes.
É o breve relatório.
Em decisão unânime, a 2a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação
da empresa ora Recorrente, sendo a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
UTELA ANTECIPADA POSTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DESOBEDIÊNCIA DE
ORDEM JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
A concessão de tutela antecipada, posteriormente ao início do procedimento fiscal,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não impede a constituição de crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, com lançamento de multa de ofício. A
formalizado do lançamento tributário, com sua exigibilidade suspensa, não configura
desobediência de ordem judicial.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento da Cofins constitui prejulgado na decisão do
lançamento decorrente relativo à contribuição para o PIS.
A Recorrente, por meio de Recurso Voluntário, busca reformar o referido decisum
alegando, em síntese: (i) que a manutenção da multa de ofício pelo juízo a quo desobedece a
decisões do Judiciário nas ações no 35793.10.2015.4.01.0000/DF e 8438-10.2015.4.01.3400/DF;
(ii) o efeito confiscatório da multa; e, (iii) a exclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições sociais.
É o relatório.
Voto
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720029/2016-13

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Administrativo Voluntário, eis que atendidas as
formalidades legais necessárias para o seu processamento.
Sem delongas, consoante brevemente narrado, com amparo no art. 151, inciso V
do CTN, estar-se diante de lançamento para prevenção de decadência, acrescido de multa
isolada, (e-fls. 4.235 e 4.243):
O crédito tributário constituído por meio do presente auto de infração está com
a exigibilidade suspensa por força de antecipação de tutela – provimento ao Agravo
de Instrumento no 35793-10.2015.4.01.0000/DF – concedida nos autos do processo no
33036- 28.2015.4.01.3400/DF da 14a Vara Federal (art. 151, inciso V, do CTN).
Embora defendido pela Recorrente a irregularidade ou inconstitucionalidade da
multa aplicada, à DRJ declara que o lançamento foi corretamente constituído, tendo a penalidade
esteio no § 1o do art. 63 da Lei n° 9.430/1996. O mesmo no que diz respeito à exigência do
crédito tributário com a incidência de juros de mora, já que ausente depósito judicial que
suspenderia tal exigência. Peço venia para reproduzir a principal razão de decidir:
Nesse cenário, como o referido provimento do agravo de instrumento do
contribuinte, que autorizou a exclusão do ICMS das bases de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS, somente ocorreu no mês de setembro/2015, ou seja, após o
início do procedimento fiscal, que se deu em 26/11/2014, o agente fiscal procedeu à
constituição de ofício do crédito tributário destinada a prevenir a decadência, mas com
imposição de multa de ofício.
À Recorrente contra-argumenta defendendo, a exclusão da multa isolada sobre o
crédito tributário constituído seja por efeito das decisões judiciais nas Declaratórias nos 33036-
28.2015.4.01.3400/DF (AI no 35793.10.205.4.01.0000/DF) e 8438-10.2015.4.01.3400/DF, que
suspenderam a exigibilidade dos créditos (art. 151, inciso V, do CTN), seja por causa do seu
efeito confiscatório. Também refuta a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
sociais.
Em relação aos litígios, de fato, é inaplicável multa isolada nas autuações lavradas
com fins de prevenir decadência, a teor da Súmula Vinculante CARF no 17, a saber:
Súmula CARF n° 17. Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Tampouco factível declarar a nulidade do ato administrativo, de acordo com
Súmula Vinculante CARF no 165, in verbis:
Súmula CARF no 165. Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo.
Nesse sentido, formalizados os autos de infração para a exigência da COFINS e
do PIS em 22/03/2016, quando ainda vigente a tutela antecipada em favor da Recorrente, faz-se
necessário o cancelamento da multa de ofício.
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720029/2016-13

Destaco, na data de emissão do termo de verificação fiscal (e-fl. 4.254 e
seguintes), a Recorrente encontrava-se acobertada por medida judicial por intermédio de agravo
de instrumento (trata do ICMS com liminar em 09/2015), como também decorrente da ação no
8438-10.2015.4.01.3400/DF (discute a bonificação ajuizada em janeiro/2015, com liminar em
fevereiro). O procedimento fiscal que apurou a regularidade das contribuições sociais para o ano-
calendário 2011 teve início em 14/03/2016 quando intimada a Recorrente da ampliação do
procedimento fiscal, já que, até então, o procedimento inicial alcançava apenas IRPJ e CSLL,
posteriormente contemplando PIS/PASEP e COFINS do ano-calendário 2012 (a partir de
março/2015):
5. A ação fiscal foi iniciada por intermédio de Termo de Início da Ação Fiscal –
Tiaf, datado de 24/11/2014, do qual a empresa foi cientificada por via postal em
26/11/2014. Por meio do referido termo, foram solicitados da pessoa jurídica os
seguintes elementos:
(...)
10. A partir da declaração apresentada pela empresa, e considerando o fato de que o
livro digital na situação de “aguardando pagamento” podia ser substituído, conforme
previa o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Digital (ECD)
vigente à época, aprovado pelo então Ato Declaratório Executivo Cofis no 103, de 30 de
dezembro de 2013, e também o fato de que a validade do livro digital dependia de sua
autenticação – pela JCDF –, conforme dispõe o art. 28 da Instrução Normativa DREI no
11, de 05 de dezembro de 2013, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 01 – TIF
01, de 03/03/2015, por meio do qual foram solicitados os seguintes elementos:
5 Em sendo o caso, apresentação dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon retificadores, referentes ao ano-calendário de
2012, todos em consonância com os dados constantes das novas
escriturações mencionadas nos itens anteriores, exibindo os respectivos
recibos de entrega;
6 Informação sobre a existência de processo de consulta quanto à aplicação
da legislação tributária, bem como ações judiciais movidas pela empresa
questionando a exigibilidade de tributos administrados pela RFB (caso
afirmativo, apresentação de documentação pertinente – petição inicial,
medidas liminares, depósitos judiciais, sentenças, Certidão de Objeto e Pé,
Certidão de Trânsito em Julgado etc.).
15. Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 03 – TIF 03, datado de 21/07/2015, a
empresa foi intimada a (1) apresentar comprovantes de pagamentos relativos a
determinadas notas fiscais de compras de mercadorias; (2) esclarecer a natureza de
determinados lançamentos concernentes a despesas referentes a quebras de caixa; (3)
justificar a não-adição no Lalur de determinadas despesas escrituradas como
indedutíveis; (4) apresentar documentação comprobatória de lançamentos efetuados em
contas relacionadas a créditos da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep; (5)
justificar o cálculo de créditos dessas contribuições sobre bonificações recebidas; (6)
justificar por que determinados lançamentos presentes na contabilidade não foram
considerados nas apurações das mesmas contribuições; (7) apresentar documentos e
informações relacionados a lançamentos efetuados em contas concernentes a créditos
com sócios e interligadas; e (8) esclarecer inconsistências verificadas no Lalur (Parte
B), bem como apresentar, se fosse o caso, novo livro com as correções necessárias.
(...)
23. Finalmente, em 14/03/2016, mediante o Termo de Ciência de Ampliação do
Procedimento Fiscal no 06, a empresa foi cientificada acerca da ampliação do
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720029/2016-13

procedimento fiscal para o período correspondente ao ano-calendário de 2011, em
relação à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep. (grifos nossos)
Em complemento, vejamos as considerações iniciais da autoridade fiscal:
I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2. O procedimento fiscal foi aberto, originariamente, com o objetivo de verificar
possível falta ou insuficiência de recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, todos relativos ao ano-calendário de 2012, em razão do cruzamento dos
dados constantes dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB.
3. Posteriormente foram incluídos na ação fiscal o Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF,
relativo ao ano-calendário de 2012, bem como o período correspondente ao ano-
calendário de 2011, em relação à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep.
4. O presente termo aborda as infrações relacionadas tão somente com a Cofins e a
Contribuição para o PIS/Pasep. As infrações relacionadas com o IRPJ e a CSLL, bem
como ao IOF foram objetos de outros processos administrativos. (grifos nossos)
Cabe ainda reproduzir os seguintes trechos da conclusão:
96. Importante destacar que foram lavrados dois autos de infração para cada
contribuição – um abrangendo períodos constituídos de ofício com a exigibilidade
suspensa, e outro relativo aos meses de janeiro/2011 e outubro/2012 que foram
constituídos de ofício sem a exigibilidade suspensa –, visto que o montante do pretenso
crédito discutido judicialmente pela empresa não seria suficiente para “garantir” todo o
valor efetivamente devido, na hipótese de decisão judicial definitiva favorável à
fiscalizada.
97. Os autos de infração lavrados com a exigibilidade suspensa foram formalizados
mediante o processo administrativo de no 14041.720029/2016-13. Já os autos
lavrados sem a exigibilidade suspensa foram formalizados por meio do processo
administrativo de no 14041.720030/2016-30. (grifos nossos)
Necessário, então, afastar a multa de ofício.
Quanto à discussão que circunda a exclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições sociais – leading case RE no 574.706 com Repercussão Geral reconhecida pelo
STF -, existente a ação judicial no 33036- 28.2015.4.01.3400/DF inerente ao tema, não há o que
ser examinado por este Colegiado, por atrair a Súmula Vinculante CARF no 1, de seguinte teor:
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Portanto, tão logo transitadas em julgado as decisões proferidas nas Ações
Declaratórias de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com pedido de tutela antecipada
tombadas sob os nos 33036-28.2015.4.01.3400/DF e 8438-10.2015.4.01.3400/DF, o presente
lançamento às atenderá.
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720029/2016-13

Pelo exposto, não conheço os fundamentos referentes à exclusão do ICMS na base
de cálculo das contribuições sociais em razão de concomitância, e conheço o argumento sobre a
multa de ofício para cancelá-la.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 4425
DF CARF MF
Original